Tribunal: TJSP
Processo: 1023939-49.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedimento que justifica o ajuizamento de ação – Inteligência do inciso III, do artigo 381 do Código de Processo Civil – Requerente que pretende extratos bancários, relativos ao Plano Verão – Documentos necessários para a execução da sentença coletiva – Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido diploma legal – Hipótese dos autos que não exige

Ementa:
* PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Procedimento que justifica o ajuizamento de ação – Inteligência do inciso III, do artigo 381 do Código de Processo Civil – Requerente que pretende extratos bancários, relativos ao Plano Verão – Documentos necessários para a execução da sentença coletiva – Subsunção ao caput, do artigo 382 do aludido diploma legal – Hipótese dos autos que não exige demonstração do periculum in mora – Desnecessidade do ajuizamento da ação principal – Requisito não aplicável à produção de provas – Descabimento da aplicação do artigo 806 do revogado Estatuto Adjetivo Civil – Dispositivo que regulava as ações cautelares e não se adequa ao presente procedimento – Ausência de provas acerca da pesquisa no nome da titular das contas – A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de fornecer os extratos bancários – Deferimento da prova que se impõe – Descabimento dos honorários advocatícios – Ausência de litígio – Procedimento que não comporta valoração da prova – Recurso parcialmente provido *